Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por Thaís de Carvalho Borges (Id 24460826, p. 1-31) para reforma da decisão unipessoal desta Relatora (Id 23235909), que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida percebida pela agravada/devedora, obtida pela incidência dos descontos obrigatórios de imposto de renda na fonte e previdência social na remuneração bruta recebida, para quitação integral da dívida, que deve sofrer atualização até a data de requisição, ao Senado Federal, da consignação dos descontos ora estabelecidos em folha de salário de Thais de Carvalho Borges. Em razões de pedir (Id 24460826, p. 14-31), a requerente/agravada argui a nulidade de sua citação por edital em que houve a designação da curadoria especial para a defender. Diz serem os mesmos e conhecidos os endereços de sua residência e do local de trabalho no Senado Federal, em que foi citada em outros processos judiciais, mas no processo de origem não houve diligência naquela localidade. Ressalta haver portaria com funcionamento 24h no lugar da residência. Argumenta não ter a parte agravante indicado o Senado Federal para a citação, mas o fez para requerer o desconto em folha da penhora de sua remuneração e ele tinha conhecimento desse fato desde a celebração do contrato de locação. Alega a nulidade absoluta ser passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição. Menciona jurisprudência que diz semelhante ao caso e, por isso, entende aplicável. Assevera ser ultra petita a decisão desta relatoria, porque a parte agravante requereu, no agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo e não antecipação da tutela recursal. Diz, embora possível a fungibilidade, não ter o recorrente indicado pretender fosse antecipada a tutela, tendo em vista nada haver mencionado sobre os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora. Indica julgado que entende corroborar a alegação. Aduz não ter havido descaso ou inércia proposital em sua conduta, apesar das considerações feitas na decisão que diz baseadas em premissas que não refletem a realidade dos fatos. Destaca ter sido indevidamente citada por edital e isso foi apontado na decisão. Alega não haver tido anteriormente conhecimento da demanda. Acentua a possibilidade de ter sido intimada no local de trabalho no Senado Federal e a parte agravante teria agido de má-fé ao deixar de indicar esse lugar para a realização da diligência com a intenção de induzir esta relatoria a erro. Frisa a demanda se referir a despejo e falência da sociedade empresária em razão do encerramento das atividades da academia, em que há débitos com cinquenta empregados e com quinhentos clientes aproximadamente. Diz causar tumulto processual a intimação por edital, porque o agravante não é seu único credor, mas essa desordem poderia ter sido evitada com a comunicação do ato processual no local em que trabalha no Senado Federal. Argumenta a penhora da remuneração comprometer a própria subsistência e de seus familiares. Menciona receber a quantia líquida de R$ 11.432,75 e o somatório de suas despesas fixas ser de R$ 12.740,98, valor que supera os ganhos mensais em R$ 1.308,23. Acentua ter outros gastos não inclusos na conta, como alimentação, vestuário e despesas variadas como material escolar. Assinala não ter automóvel próprio, porque vendeu o que possuía para pagar dívidas do empreendimento mal sucedido. Destaca não ter incluído gasto com transporte pessoal. Afirma estar separada de fato, ser a única mantenedora das despesas da família e ter dois filhos em relação aos quais não obtém nenhum auxílio do genitor. Assinala o pai das crianças ter outros seis filhos para sustentar. Diz ter se esforçado para conseguir bom trabalho, porquanto é servidora efetiva do Senado Federal e experimentou abalo em suas economias com o fracasso do empreendimento no ramo de academias em razão da falência ocorrida. Assevera ter contraído três empréstimos consignados em folha para pagar dívidas da academia. Compara o prejuízo alegado pelo agravante com o próprio, que aduz ser maior. Argumenta ter feito tudo ao seu alcance em relação aos compromissos da academia e conclui ter ultrapassado o limite de sua capacidade para reiterar não ter agido com desleixo, descaso ou má vontade. Requer, ao final: i) Seja acolhida a preliminar de Nulidade absoluta na citação por edital da Agravada, uma vez que não foram esgotadas as possibilidades antes do deferimento na modalidade descrita; ii) Seja reconsiderada a r. decisão Id. 23235909, uma vez que esta foi ultra petita, devido a ausência de comprovação por parte do Agravante acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora; iii) Seja reconsiderada a r. decisão Id. 23235909, uma vez que conforme comprovação documental, a manutenção do desconto na folha de pagamento da Agravada compromete o seu sustento e de sua família, infringindo, assim, o princípio Constitucional da dignidade da pessoa humana; iv) Seja dado provimento ao pedido de Reconsideração, suspendendo, imediatamente, o desconto no salário da Agravada, bem como que os valores bloqueados sejam devolvidos a Agravada pelos motivos acima expostos; É o relatório do necessário. Decido. 1. Da nulidade da citação Manifesto-me sobre a alegação de nulidade da citação deduzida pela agravada/requerente no pedido de reconsideração, porque a questão consiste em matéria de ordem pública. A requerente Thaís de Carvalho Borges, parte requerida no cumprimento de sentença em ação de cobrança em tramitação no juízo da 24a Vara Cível de Brasília, processo 0724507-82.2018.8.07.0001, e agravada neste recurso, ainda não se habilitou naquele feito, embora tenha constituído advogado para a defender, a quem conferiu amplos poderes para a defender na demanda em curso no juízo de origem e neste recurso (Id 24460827). O comparecimento pessoal ocorreu apenas neste recurso. A alegada nulidade do processo por vício na citação deve ser deduzida no processo principal, para ser apreciada pelo órgão jurisdicional competente para a conhecer em primeiro grau de jurisdição. A invalidade da citação é defeito processual causador de nulidade absoluta. A arguição desse vício é possível em qualquer juízo ou instância. No entanto, como o processo, em que dito vício supostamente teria ocorrido, ainda tramita perante o juízo de origem, a este compete a apreciação e não este tribunal diretamente. Nesta instância, a única questão devolvida é pertinente à restrita e vinculada fundamentação do recurso: a penhora de parcela da remuneração da parte agravada para satisfazer o crédito excutido, que foi indeferida pelo juízo a quo. Incabível, portanto, a apreciação da matéria agitada pelo recorrente no pedido de reconsideração, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustra claramente o julgado da e. 2a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES DETERMINADA EM SENTENÇA. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu a legalidade da citação editalícia da devedora e a necessidade de realização de perícia para apuração de perdas e danos e de lucros cessantes. 2. A matéria devolvida não pode ultrapassar os limites do que foi decidido na instância de origem. 2.1. Como a questão referente ao valor exigido pelos honorários do perito não foi apreciada na decisão recorrida, a análise do tema, nesta sede, é inviável, sob pena de supressão de instância. 3. Eventual nulidade de citação para a liquidação já foi suprida com o comparecimento do espólio, conforme previa o 214, do CPC/73, com redação repetida no art. 239, §1o, do CPC/15. Além disto, o reconhecimento da nulidade processual depende da prova de prejuízo, o que não há nos autos, onde a fase de liquidação não foi encerrada (pas de nullité sans grief). 4. A necessidade de liquidação da sentença é questão superada pela imutabilidade da coisa julgada material prevista no art. 502 do CPC. Consta expressamente do dispositivo da sentença que o réu foi condenado em "perdas e danos, bem como lucros cessantes, conforme apurado em liquidação". 5. Conforme já decidiu esta Corte, "Incabíveis honorários recursais em Agravo de Instrumento interposto de decisão que não julga o mérito da causa." (20160020448258AGI, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 25/04/2017). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1022634, 20160020334456AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: 177-213) Inviável, portanto, conhecer, no pedido de reconsideração apresentado pela parte agravada, a alegação de nulidade do processo em fase de cumprimento de sentença por vício de citação que, efetivamente, ocorreu por hora certa e não por edital, como afirmado pela requerente. Com essa providência, fica preservado o direito da parte exequente/agravante ao exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa no processo instaurado e em curso, sem ofensa àqueles princípios constitucionais, como também ao devido processo legal e ao acesso ao duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, a questão agitada, no pedido de reconsideração, não deve ser apreciada, pois, se o fizer, ensejarei a ocorrência de outro vício causador de nulidade, a supressão de instância. 2. Decisão ultra petita e impugnação à penhora do salário A agravada/requerente, no pedido de reconsideração, sustenta ser ultra petita a decisão unipessoal desta relatoria ao deferir a antecipação da tutela recursal, bem como argumenta não ter condições financeiras de suportar a penhora deferida por estar toda a remuneração comprometida com despesas fixas pessoais, dos dois filhos dependentes e com a manutenção do lar. O requerimento não pode ser conhecido. Como se sabe, o pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado, tanto que o art. 1.021, caput, do CPC, estabelece que, contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. A agravada/requerida esteve assistida pela Defensoria Pública até a habilitação do advogado por ela constituído. Proferida a decisão, não foi interposto agravo interno pelo órgão de assistência judiciária que legitimamente desempenhou a função institucional de curador especial. Apesar disso, ofereceu contrarrazões ao recurso, em que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento ao defender, inclusive, a impenhorabilidade da remuneração da parte agravada, ora requerente (Id 23349691). Com a habilitação no processo, a parte agravada/requerente o recebe no estado em que se encontra. Não há restituição de prazo para a interposição de recurso, muito menos para a formulação de incabível pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração formulado pela agravada/requerente demonstra o esforço por ela empreendido em superar a preclusão temporal pela apresentação muito além do prazo para a interposição do agravo interno. Trago à colação o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA (FUNCEF). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INERCIA. GRATUIDADE DE JUSTICA. INDEFERIMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINCAO SEM RESOLUCAO DE MERITO. SENTENCA MANTIDA. 1. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, posto não se qualificar como recurso nem instrumento engendrado como integrante do travejamento de sustentação do devido processo legal, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Aviada a pretensão e restando resolvida, a parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal, donde, indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte autora e assinado prazo para a efetivação do preparo, sua inércia enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo o decidido, pois derivado de provimento passível de recurso, ensejando que, na sequência, seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, por ficar desprovido de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (CPC, arts. 321, 330, IV, 485, IV, e 1.015, V). 3. O recolhimento das custas processuais iniciais consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo da ação, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1307459, 07213765920198070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, conhecer do pedido de reconsideração. Prejuízo não haverá para a parte agravada/requerente, porque a questão referente à impenhorabilidade da remuneração será apreciada no julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Diante das considerações feitas, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desnecessária a intimação pessoal da sociedade empresária IL Exploração de Serviços de Academia e Fitness Ltda. – ME, porque decretada sua revelia, consoante decisão catalogada no Id 23948673 do processo de referência. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora